Tribunal: TJDFT
Processo: 0005325-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para o beneficiário de honorários Dr. Claudismar Zupiroli. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Cumpra a Secretaria da Coorpre a decisão de ID 7532021 - Pág. 45/46, e substitua no sistema informatizado o nome do credor originário Escritório de Advocacia Cortês e Zupripoli advogados Associados por CLAUDISMAR ZUPIROLI, mantendo este apenas como advogado em causa própria. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios